Tribunal: TJMT
Processo: 1000816-80.2022.8.11.0108
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000816-80.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE HDI SEGUROS S.A., E PROVEU O APELO DA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. /
HDI SEGUROS S.A.

APELADO(S):

HDI SEGUROS S.A.
/
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO UNILATERAL. PROVA PERICIAL INVIÁVEL.
RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente a ação regressiva de indenização proposta por seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, para condenar a empresa ao pagamento de R$ 18.720,00, em razão de danos causados por suposta oscilação na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida pela concessionária e se há prova suficiente do fato constitutivo do direito da autora, notadamente quanto ao nexo de causalidade entre os danos e falha na prestação do serviço de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastamento da preliminar de cerceamento de defesa, diante da inviabilidade prática da produção da prova pericial em razão do tempo decorrido desde o sinistro e da descaracterização dos equipamentos danificados.

4. Laudos técnicos apresentados são unilaterais, sem contraditório, genéricos e elaborados por profissional sem comprovação de qualificação técnica. Inexistência de prova robusta do nexo de causalidade entre o dano e falha no fornecimento de energia elétrica.

5. Inconsistência nas informações apresentadas nos documentos técnicos quanto à natureza do dano (substituição ou reparação do equipamento).

6. Inversão do ônus
da
sucumbência e improcedência da pretensão inicial diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
“A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige prova inequívoca do nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço, sendo insuficientes laudos técnicos unilaterais e contraditórios para fundamentar a condenação.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 37, §6o; CPC,
arts
. 355, I; 370; 371; 373, I; 85, §2o; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 188; STJ,
AgRg
no
REsp
845.384/SC; TJMT, N.U 1006677-20.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02.07.2024; TJMT, N.U 1014968-48.2019.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.06.2021; TJMT, N.U 1009381-62.2021.8.11.0045, Rel. Des. Marcos
Regenold
, j. 29.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por HDI SEGUROS S.A. e ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra sentença (ID. 322603365 – Autos de Origem no 1000816-80.2022.8.11.0108),
proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tapurah
-MT, que julgou procedente o pedido da seguradora autora para condenar a concessionária de energia ao ressarcimento de R$ 18.720,00, com correção monetária pelo INPC desde
o desembolso e juros legais de 1% ao mês desde a citação, nos autos da Ação de Ressarcimento de Indenização Securitária, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação de ressarcimento ajuizada por
HDI SEGUROS S.A.
em desfavor de
Energisa
Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
, qualificadas na petição inicial.

A seguradora requerente alega, em síntese, que se obrigou contratualmente a cobrir riscos de danos elétricos do Cartório do 2o Ofício de
Tapurah
e ocorreram distúrbios elétricos oriundos da rede de distribuição de energia administrada pela concessionária requerida, ocasionando danos nos equipamentos do segurado e acarretando o pagamento da indenização.

A pretensão autoral consiste na condenação da concessionária demandada ao ressarcimento do valor despendido a título de indenização por danos elétricos.

O recebimento da petição inicial ocorreu no pronunciamento de id. 93578478.

A concessionária requerida ofereceu contestação ao id.
96294012, oportunidade
em que arguiu a preliminar de falta de interesse de agir ante a inexistência de pedido administrativo. No mérito, pleiteou pela improcedência da demanda.

A seguradora impugnou a peça defensiva ao id. 102301789 rebatendo a preliminar arguida e argumentos apresentados e ratificando os termos de sua pretensão.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, o requerido pleiteou pela produção de prova pericial (id. 135365199), enquanto a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 135871313).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, indefiro o pedido de produção de prova pericial, vez que o Magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferirprovaspericiais,documentais, testemunhaise/ouprocederaojulgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa.

Isso, porque o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias.

E, no caso em tela, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, considerando o laudo que demonstra a causa dos danos nos bens segurados.

Assim,
passo a julgar antecipadamente o pedido
nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Ausência de interesse processual
:

Ao inverso da alegação da requerida, não se deve exigir a postulação prévia para a caracterização do interesse processual, situação que violaria a inafastabilidade constitucional da jurisdição (CF, art. 5o, inciso XXXV). Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0030429-82.2016.8.11.0041 APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE -
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
– OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando
a
prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. (TJMT - N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019,
Publicado
no DJE 13/12/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO
– OSCILAÇÃO NO NÍVEL DE TENSÃO DE ENERGIA – AVARIAS EM APARELHOS ELETRÔNICOS – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – DANO MATERIAL COMPROVADO –
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA NO DIREITO DO SEGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em necessidade de exaurimento da via administrativa para fins de propositura da ação regressiva por dano elétrico,
sob pena
de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição
. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionaria, oscilação no nível de tensão, com o dano material experimentado pelo consumidor, com a avaria em equipamento
eletroeletrônico, subsiste o dever de indenizar. (TJMT - N.U 0032420-93.2016.8.11.0041
, ,
CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018,
Publicado
no DJE 19/09/2018)

Portanto, forte na disposição constitucional e jurisprudência do nosso egrégio TJMT,
afasto
a preliminar arguida.

Prosseguindo, éincontroverso no caso concreto que a seguradora requerente promoveu o pagamento de indenização no importe de R$ 18.720,00 (dezoito mil, setecentos e vinte reais), e que os documentos anexos à petição inicial o comprovam (apólice de seguro, aviso de sinistro, relatório e comprovante de pagamento), sub-rogando-se nos direitos do usuário do serviço de energia elétrica.

A existência de danos elétricos e o nexo de causalidade também restou
comprovada, considerando que o relatório emitido pela empresa Paulo Lanza
Ltda
- ME e o relatório de sinistro detalhado da seguradora requerente, ambos anexos à inicial, demonstram que por motivo de oscilação na rede acabou ocasionando a queima dos bens do segurado.

Aliás, destaco acórdão do egrégio TJMT para corroborar com a existência de nexo causal quando o dano elétrico é acarretado pela oscilação da tensão de energia elétrica:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE TENSÃO E DECARGAS NA REDE ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de
responsabilidade ,
tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do
dano ,
falha na prestação de serviço de energia
elétrica ,
nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano ,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”).
Se o laudo técnico apresentado pela parte requerente demonstra que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia
elétrica ,
fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar.
De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/15, ao julgar
recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do citado
artigo.-
(N.U 0044585-12.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 09/10/2019,
Publicado
no DJE 02/12/2019) (grifei).

Por fim, a responsabilidade da concessionária, que é objetiva, resta devidamente demonstrada, tratando-se de risco inerente
a
atividade desenvolvida por ela.

Sendo assim, não existem dúvidas de que há falha no fornecimento de energia elétrica, estando
a
concessionária obrigada a reparar os danos ocasionados, não tendo a requerida demonstrado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da seguradora requerente, devendo, neste contexto, ser responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados pela demandante.

Ante do exposto,
julgo procedente a pretensão autoral
para
condenar
a concessionária requerida a ressarcir o valor deR$ 18.720,00(dezoito mil, setecentos e vinte reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do desembolso e
declaro extinto o feito com resolução de mérito
com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno
a parte vencida ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, § 2o, do CPC).

A concessionária requerida, inconformada com a sentença, sustenta, em seu apelo (ID. 322603371), que houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial.

Alega que os laudos acostados aos autos são unilaterais, elaborados por profissionais sem capacitação técnica e sem a observância do contraditório, configurando prejuízo à sua defesa.

Argumenta, ainda, a ausência de prova do fato constitutivo do direito da parte autora, a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva por conduta omissiva e a ocorrência de “perda de uma chance probatória”, em violação ao entendimento firmado no Tema 1.282 do STJ. Por fim, impugna os critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença.

A seguradora autora, por sua vez, também interpôs recurso de apelação (ID. 322603375), visando exclusivamente à modificação do termo inicial dos juros de mora, defendendo que devem incidir a partir do evento danoso, conforme previsão das Súmulas 54 do STJ e 43 quanto à correção monetária.

Não foram apresentadas contrarrazões por nenhuma das partes.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria discutida e da inexistência de interesse de incapaz.

Recurso
s
tempestivo
s, e preparados, respectivamente
sob

ID
.
322603376
(HDI), ID
.
322603373 e 326610351 (
ENERGISA -
preparo
regularizado com recolhimento em dobro).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. /
HDI SEGUROS S.A.

APELADO(S):

HDI SEGUROS S.A.
/
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação cível, interposto contra sentença proferida nos autos da Ação de Ressarcimento de Indenização Securitária, ajuizada por HDI Seguros S.A. em desfavor da
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de
Tapurah
-MT
.

O juízo a quo julgou procedente a demanda, afastando a preliminar de ausência de interesse de agir, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária de energia, e condenando-a ao pagamento do valor de R$ 18.720,00, acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso. Fundamentou a sentença no entendimento de que a documentação acostada aos autos, especialmente os laudos técnicos e o relatório de sinistro, seriam suficientes para comprovar o dano e o nexo causal, reputando desnecessária a produção de prova pericial.

I -
PRELIMINAR

1.

Do cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova
pericial

A concessionária de energia recorrente sustenta, em sede preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial que havia expressamente requerido, com a finalidade de demonstrar que os danos reclamados não decorreram de oscilação na rede externa de distribuição, mas, eventualmente, de causas internas ao imóvel segurado.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

Conforme se extrai da petição
apresentada pela autora HDI Seguros
S.A. (ID. 322603364), a parte informou nos autos que a produção de prova pericial se tornara inviável, em razão do longo lapso temporal transcorrido desde a data do sinistro e da reparação dos equipamentos danificados, o que comprometeria qualquer inspeção técnica atual. Nas palavras da seguradora:

“A produção de prova pericial se mostra inviável no presente momento, tendo em vista o longo lapso temporal decorrido desde a data dos sinistros, e que o equipamento do segurado danificado foi devidamente reparado, conforme narrado à peça vestibular. Aliás, sequer se mostraria razoável exigir que os equipamentos e os imóveis
segurado
estivessem nas mesmas condições que quando do sinistro.”
(ID. 322603364)

Assim, considerando que não subsistem mais os bens danificados para fins de análise pericial, e que a própria parte autora admitiu a inviabilidade prática da medida, mostra-se adequado o julgamento antecipado da lide, com base nos documentos existentes, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Ademais, a prova pericial requerida pela parte ré não poderia mais atingir seu objetivo probatório, o que retira sua utilidade e necessidade.
Portanto
, não há cerceamento de defesa quando a prova é
inócua
, desnecessária ou tecnicamente inviável, nos termos
da prudente avaliação do juízo.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), “os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir
aquelas que considerar
inúteis ou protelatórias” (
AgRg
no
REsp
no 845.384/SC), conforme preceitua o art. 370 do Código de Processo Civil (CPC).

Na solução do caso concreto, pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelas partes.

No caso em exame, verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução, e devidamente amparado na norma do art. 355, inciso I, do CPC, procedeu ao julgamento antecipado da lide.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INSUFICIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. [...] Tese de julgamento:
1
. O indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta o julgamento antecipado com base na suficiência das provas documentais. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia exige prova inequívoca do nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço. 3. Laudo técnico unilateral, genérico e desprovido de fundamentação técnica idônea não é apto a comprovar o nexo causal necessário à responsabilização civil. [
...]”

(N.U 1009381-62.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)

Portanto, afasto a preliminar de cerceamento de defesa, por inexistência de prejuízo concreto e pela inutilidade superveniente da prova requerida.

II -
MÉRITO

1. RAZÕES RECURSAIS DA
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Da imprestabilidade dos laudos unilaterais e ausência de prova do fato constitutivo

A recorrente sustenta que os laudos técnicos acostados pela autora são unilaterais, produzidos sem contraditório, por profissionais sem a devida capacitação técnica, e que tais documentos seriam insuficientes para comprovar a origem elétrica
dos danos e, principalmente, o nexo de causalidade com a suposta falha na prestação do serviço público de energia elétrica.

Pois bem.
É cediço que a responsabilidade da recorrente, por falha na prestação de seus serviços de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, sendo excluída apenas quando demonstradas causas excludentes de responsabilidade, tais como o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima — o que não se verificou no presente caso — nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, in
verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesta senda, o art. 786 do Código Civil dispõe:

“
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao se
gurado contra o autor do dano.”

No mesmo sentido, sobre o tema da ação regressiva, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 188, nos seguintes termos:

“
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
”

Portanto, é plenamente legítimo que a seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, proponha demanda judicial contra o causador do dano, com o objetivo de obter o ressarcimento da quantia despendida. Nessa qualidade, assume a posição de consumidora, porquanto titular de todos os direitos originalmente pertencentes ao segurado em face daquele que deu causa ao evento danoso.

Contudo, ao compulsar os autos,
constata-se que assiste razão à concessionária de energia elétrica.

Isso porque,
a análise detida do conjunto probatório revela que não restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita atribuída à concessionária e os danos alegadamente suportados.

Denota-se que
a seguradora HDI baseia sua pretensão indenizatória em documentação unilateral, especialmente o relatório técnico da empresa Paulo Lanza
Ltda
– ME
(ID.
322602924
)
, o relatório de sinistro interno
(ID.
322602932
)
, e o comprovante de pagamento da indenização ao segurado
(ID.
322602935
)
. Tais documentos, embora relevantes como indício, não possuem, por si só, força probante plena quanto à ocorrência de falha na rede de distribuição operada pela concessionária.

Observa-se, notadamente, que os laudos técnicos apresentados com o intuito de demonstrar o nexo causal e o dano efetivamente ocorrido foram elaborados de forma superficial, sem a devida qualificação técnica do profissional responsável pela aná
lise dos equipamentos avariados.

Convém
mencionar
que, tanto no relatório técnico elaborado pela empresa Paulo Lanza
Ltda
– ME (ID. 322602924) quanto no relatório interno de sinistro da própria seguradora (ID. 322602932), consta a informação de que o equipamento danificado — um Servidor Dell
PowerEdge
T310 (ID. 322602926) — teria sido irremediavelmente queimado em decorrência de sobrecarga na rede elétrica, sendo inclusive classificado como fora de linha e descontinuado do mercado, razão pela qual se teria tornado necessária a aquisição de um novo equipamento para substituição.

Todavia, em contradição com essas informações, a própria autora, em manifestação posterior sobre a produção de prova (ID. 322603364), declarou expressamente que "o equipamento do segurado danificado foi devidamente reparado", e que, por
tal
motivo, a perícia técnica seria inviável, em razão do decurso do tempo e da descaracterização do bem.

Esse ponto revela
a
inconsistência entre as alegações e a documentação trazida aos autos, que compromete a confiabilidade da narrativa fática apresentada.

Ora, se o equipamento foi queimado, descontinuado e substituído, como afirmam os relatórios anexados à inicial, não poderia ter sido reparado. Por outro lado, se foi efetivamente reparado, não há como sustentar a tese de substituição do bem e tampouco se justifica a alegação de sua descaracterização como fundamento para inviabilizar a perícia técnica.

Essa contradição revela fragilidade probatória e reforça a tese recursal da
Energisa
de que os laudos apresentados são unilaterais, produzidos sem contraditório e destituídos de confiabilidade técnica mínima.

Ao se apoiar exclusivamente nesses documentos para reconhecer o dano e o nexo causal com a atuação da concessionária, a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento, ao presumir como provado um fato que carece de comprovação idônea nos autos.

É
mister
destacar que
o ônus da prova do fato constitutivo do direito é da parte autora (art. 373, I, CPC), e não se desincumbiu satisfatoriamente desse encargo. A aplicação da responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de prova do dano e do nexo de causalidade com a conduta do fornecedor.

Dessa forma, ausente prova inequívoca da relação de causalidade entre os defeitos apontados e a atuação da concessionária, torna-se inviável o reconhecimento de sua responsabilidade civil, ainda que, em tese, esta seja de natureza objetiva.

Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência hodierna, in
verbis
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da
vítima.
Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.
(N.U 1006677-20.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)
– Grifo
Nosso

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA –
PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA
– RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1
. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4a Turma -
REsp
802.442/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3.
É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, § 6o), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios
.” (TJ-MT 10149684820198110041 MT, Relator:
JOAO FERREIRAFILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito
Privado ,

Data de Publicação: 21/06/2021) – Grifo Nosso

Assim, a meu juízo, revela-se indevido o ressarcimento pleiteado.

2. RAZÕES RECURSAIS DA
HDI SEGUROS S.A
.

A

Energisa
impugna os critérios fixados para atualização do valor indenizatório, especialmente quanto à incidência de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e de juros legais de 1% ao mês desde a citação.

A insurgência, contudo, perde objeto, uma vez que, reconhecida a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, a consequência lógica é a reforma integral da sentença, com julgamento de improcedência da demanda, tornando prejudicada qualquer discussão sobre os consectários legais.

Dispositivo

Diante do exposto,
rejeito a preliminar arguida
,
conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reformar integralmente a sentença de origem e julgar improcedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo a ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, com a consequente inversão
dos
ônus sucumbenciais
.

Por conseguinte, c
ondeno a parte autora ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC.

Por fim, julgo

PREJUDICADO
o recurso interposto por HDI SEGUROS S.A., diante da perda superveniente de objeto, em razão da reversão do resultado do julgamento de origem, que tornou sem efeito a condenação imposta.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025